Tribunal: TJES
Processo: 5000091-97.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000091-97.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: MATEUS MASSINI SANCHES MATOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. RECURSO
INOMINADO
NÃO CONHECIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000091-97.2023.8.08.0002

RE
CORRENTE
:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

REC
ORRID
O
:
MATEUS MASSINI SANCHES MATOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. RECURSO
INOMINADO
NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6233641.

Contrarrazões no Id. 6233646 e Recorrido atuando em causa própria, nos termos do art. 106, do CPC.

VOTO

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6233639), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a requerida, Apple Computer Brasil LTDA, na obrigação de fornecer à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, um carregador fabricado pela Apple compatível com o aparelho adquirido pela parte autora (IPHONE 11 de 128 GB), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais). CONDENAR a requerida, Apple Computer Brasil LTDA, a pagar o requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à título danos morais, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros legais a partir da data de publicação desta sentença''.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais
, sob o argumento
de que,
após o Autor ter adquirido um aparelho iPhone 11, de 128GB, constatou a ausência do adaptador de tomadas (USB-C), item, a seu ver, essencial para carregamento do aparelho. Em razão disso, requereu que a Recorrente seja compelida a fornecer o referido carregador e que seja condenada em danos morais.

P
ois bem.

De plano, entendo que o Recurso Inominado interposto (Id 6233641) deve ser inadmitido, eis que violado o princípio da dialeticidade recursal.

Como é cediço, a peça recursal está sujeita a uma congruência mínima com o teor da decisão recorrida, devendo conter os fundamentos de fato e de direito que dão suporte ao pedido de reforma, como pressuposto de admissibilidade do recurso.

O recurso em análise, todavia, mostra-se absolutamente genérico, limitando-se a reproduzir os mesmos fundamentos já apresentados em sede de contestação (Id. 6233630), sem impugnar especificamente as teses contidas na sentença de Id. 6233639.

Desse modo
, não havendo nenhum fundamento ligado à interpretação fática ou então à aplicação de norma jurídica capaz de combater a argumentação adotada na r. sentença vergastada, indicando seu possível desacerto, entendo, pois, que o Recorrente deixou de cumprir com seu ônus de contrapor-se aos termos da decisão objurgada, de modo que não restou atendido o art. 1.010, inciso II, do CPC.

Logo
,
NÃO
C
ONHEÇO

do recurso interposto.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)